Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015132-62.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n.o 1004522-35.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA e determinou que a Agravante forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os medicamentos necessários para o tratamento da Agravada.
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos para concessão da tutela de urgência não estão preenchidos.
Assevera que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do medicamento, haja vista que ainda foi implementado o prazo de carência.
Sustenta que o quadro clínico da Agravada não configura hipótese de urgência/emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, motivo pelo qual não há obrigação do custeio do tratamento solicitado pela Agravada.
Assegura que a Agravada contratou pela segunda vez o plano de saúde em decorrência do problema de saúde que lhe acomete e, com apenas 31 (trinta e um) dias de adesão, solicitou autorização para o tratamento.
Aduz que a Agravada tomou ciência, no ato da contratação, do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para doença preexistente, ocasião em que optou por esse tipo de cobertura.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, de acordo com o relatório médico acostado no ID 48703804 (ação principal), a Agravada foi diagnosticada com Lúpus em 2008 e, após diversos tipos de tratamento, as complicações da doença só foram controladas com o uso do medicamento Benlysta.
O médico responsável pelo tratamento da Agravada atesta que sem o tratamento "é certo que haverá a reativação da doença podendo comprometer órgãos nobres como rins, sangue, de forma grave e por vezes letal".
Da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar posto que, nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à vida e à saúde da paciente.
Dito de outro modo, o procedimento indicado pelo médico, em tese, mostra-se condizente com o quadro da paciente, considerado essencial para amenizar os efeitos da patologia, bem como proporcionar melhor qualidade de vida à portadora de Lúpus.
Por fim, não vislumbro na pretensão agravada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação o até exame de mérito do recurso, pois em caso de eventual desprovimento, a Agravante poderá pedir o ressarcimento das despesas.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora